Tribunal: STF
Processo: AI 105051
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-11
Data de publicação: 1985-10-11

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS FUNDADA NA LEI N. 883/49. FILIAÇÃO ADULTERINA.
DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS SEM A PROVA DO
PARENTESCO OU DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO
S.T.F..
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO PARA AFASTAR AMEAÇA DE PRISÃO CIVIL POR
FALTA DE PAGAMENTO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.